Tribunal: STJ
Processo: 0081379-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987672 - ES (2025/0081379-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO VALDEVINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da apelação criminal por
intempestividade, pelo argumento de que o prazo recursal iniciou-se com a leitura e publicação
da sentença ao final da sessão do Tribunal do Júri.
2. A defesa alega que o prazo para interposição do recurso deveria iniciar-se a partir da
intimação pessoal da Defensoria Pública, ocorrida em
, e não da data da prolação da
23/4/2024
sentença, em
.
10/4/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição do recurso de apelação
deve ser contado a partir da leitura e publicação da sentença ao final da sessão do Tribunal do
Júri, ou a partir da intimação pessoal da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento adotado é que a leitura e publicação da sentença ao final da sessão de
julgamento constituem intimação pessoal das partes, ensejando o início do prazo recursal,
conforme o art. 798, §5o, "b", do Código de Processo Penal.
5. A remessa dos autos à Defensoria Pública é desnecessária quando a sentença é lida e
publicada na presença das partes durante a sessão do Tribunal do Júri.
6. O prazo recursal iniciou-se em
, findando-se em
, considerando a
11/4/2024
20/4/2024
prerrogativa do prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, sendo intempestivo o recurso
interposto em
.
25/4/2024
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A leitura e publicação da sentença ao final da sessão do Tribunal do Júri
constituem intimação pessoal das partes, iniciando o prazo recursal. 2. A remessa dos autos à
Defensoria Pública é desnecessária quando a sentença é lida e publicada na presença das partes."
Documento eletrônico VDA49506822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a1a79fd6-8fa0-48f0-91cf-a37cd5f6e605

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798, §5o, "b".
STJ, AgRg no HC 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 960.623/CE, Rel. Min. Reynaldo
25/09/2023
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.```
26/02/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a1a79fd6-8fa0-48f0-91cf-a37cd5f6e605

AgRg no HABEAS CORPUS No 987672 - ES (2025/0081379-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO VALDEVINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da apelação criminal por
intempestividade, pelo argumento de que o prazo recursal iniciou-se com a leitura e publicação
da sentença ao final da sessão do Tribunal do Júri.
2. A defesa alega que o prazo para interposição do recurso deveria iniciar-se a partir da
intimação pessoal da Defensoria Pública, ocorrida em
, e não da data da prolação da
23/4/2024
sentença, em
.
10/4/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para interposição do recurso de apelação
deve ser contado a partir da leitura e publicação da sentença ao final da sessão do Tribunal do
Júri, ou a partir da intimação pessoal da Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento adotado é que a leitura e publicação da sentença ao final da sessão de
julgamento constituem intimação pessoal das partes, ensejando o início do prazo recursal,
conforme o art. 798, §5o, "b", do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA48205231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: cad9741c-4947-4ee8-96ab-433338d8da5d

5. A remessa dos autos à Defensoria Pública é desnecessária quando a sentença é lida e
publicada na presença das partes durante a sessão do Tribunal do Júri.
6. O prazo recursal iniciou-se em
, findando-se em
, considerando a
11/4/2024
20/4/2024
prerrogativa do prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, sendo intempestivo o recurso
interposto em
.
25/4/2024
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A leitura e publicação da sentença ao final da sessão do Tribunal do Júri
constituem intimação pessoal das partes, iniciando o prazo recursal. 2. A remessa dos autos à
Defensoria Pública é desnecessária quando a sentença é lida e publicada na presença das partes."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798, §5o, "b".
STJ, AgRg no HC 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 960.623/CE, Rel. Min. Reynaldo
25/09/2023
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
26/02/2025
```
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
MARCIO VALDEVINO DE JESUS
e
contra a decisão que
RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA
ADRIANO FERREIRA DA SILVA
não conheceu da impetração.
A Defensoria reitera que a tempestividade do recurso deve ser reconhecida, uma vez
que a intimação pessoal ocorreu somente em
(e-STJ fl. 4), ressaltando que possui a
23/04/2024
prerrogativa da referida intimação (art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94), ainda que
a sentença condenatória tenha sido proferida em
, após a sessão plenária do Tribunal
10/04/2024
do Júri (e-STJ fls. 18/20).
Sustenta que o termo inicial do prazo deve ser contado a partir da intimação com a
carga dos autos, isto é, em
, “ocasião em que o Defensor Público foi devidamente
23/04/2024
intimado para tomar ciência da sentença prolatada, bem como interpor recurso de apelação, caso
desejasse, no prazo legal - interesse recursal demonstrado aos 25 de abril de 2024 e cujas devidas
razões recursais foram apresentadas no mesmo dia” (e-STJ fl. 6).
Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem a
reconhecer a tempestividade do recurso, considerando que o início do prazo recursal da
intimação, após a sentença, se dá “com a vista dos autos em cartório ou a intimação do réu,
através de mandado” (e-STJ fl. 9).
Documento eletrônico VDA48205231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: cad9741c-4947-4ee8-96ab-433338d8da5d

É o relatório.
VOTO
Razão não assiste aos agravantes.
A Corte de origem, no bojo do acórdão proferido no julgamento do agravo
regimental, considerou:
"Cuidam os autos de AGRAVO INTERNO interposto por ADRIANO FERREIRA
DA SILVA, MÁRCIO VALDEVINO DE JESUS e RAFAEL DE OLIVEIRA
COSTA por meio do qual pleiteiam a reforma da r. Decisão Monocrática acostada no
ID 10398301, que não conheceu da Apelação Criminal de ID 9351520, em virtude da
intempestividade do recurso. Nas razões de ID 10797108, os agravantes alegam que
o prazo para interposição do recurso começa a correr no primeiro dia útil seguinte a
intimação eletrônica da Defensoria Pública, isto é, no dia
, findando-se em
24/04/2024
, sendo tempestivo, portanto, o apelo interposto no dia
.
03/05/24
25/04/2024
Contrarrazões apresentada pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 10963118), pelo
desprovimento do recurso. A controvérsia está na definição do marco inicial para a
contagem do prazo recursal no caso em análise. Conforme extrai-se das razões de ID
10797108, os agravantes alegam que os membros da Defensoria Pública gozam da
prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo
que o prazo para a apresentação do recurso começa a correr com a concessão de vista
dos autos a Instituição, em conformidade com o art. 128, I da Lei Complementar no 80
/1994, vejamos: Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do
Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I – Receber, inclusive quando
necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer
processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se lhes em dobro
todos os prazos. Com base nesse fundamento, a defesa argumenta que os recorrentes
foram considerados intimados da Sentença em 23.04.2024 (terça-feira), sendo que a
contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte – 24.04.2024
(quarta-feira) – encerrando-se em 03.05.2024 (sexta-feira). Logo, o Recurso de
Apelação interposto em 25.04.2024 (quinta-feira) seria, portanto, tempestivo.
Todavia, a Decisão Monocrática do ID 10398301 acolheu preliminar suscitada pelo
Ministério Público Estadual e concluiu que o prazo para interposição da Apelação
Criminal começou no momento da publicação da sentença (ID 9351515), proferida
na sessão do Tribunal do Júri. Dessa maneira, verifico que tanto os réus como a
respectiva defesa estavam presentes na Sessão Plenária, conforme depreende-se da
Ata acostada ao ID 9351514, em que a sentença foi proferida, lida e publicada para
todos os presentes naquela sessão, datada de 10.04.2024. Assim, em conformidade
com o art. 798, §5o, "b", do Código de Processo Penal, os prazos correrão a partir da
sessão em que for proferida a decisão, se presentes as partes. Vejamos: Art. 798.
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. (...) § 5o Salvo os casos expressos,
os prazos correrão: b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela
Documento eletrônico VDA48205231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: cad9741c-4947-4ee8-96ab-433338d8da5d

estiver presente a parte; No mesmo sentido, o entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça reforça a tese de que estão devidamente intimadas do
conteúdo decisório as partes e a defesa presentes na Sessão de Julgamento, sendo
desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Cito: [...] Ressalte-se que,
embora a Secretaria do Juízo de primeiro grau tenha encaminhado intimação
eletrônica à Defensoria Pública após a prolação da sentença, tal medida não foi
determinada na sentença, configurando, assim, um ato desnecessário. Destarte, a
partir de 10.04.2024 (data da sessão plenária), a Defensoria Pública Estadual,
levando em consideração a garantia do prazo em dobro, tinha a sua disposição o
prazo de 10 (dez) dias para interpor o presente recurso de Apelação, contudo, só o
interpôs em 25.04.2024 (ID 9351520). Portanto, o Recurso de Apelação interposto
pela Defesa é intempestivo.
Na hipótese, como o reconhecido no parecer ministerial, "a tese principal consiste no
reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação. Todavia, ainda que a defesa
argumente ter sido intimada pessoalmente apenas em
, conforme informações do
23/04/2024
Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que a sentença condenatória foi lida e publicada
ao término da sessão plenária do Tribunal do Júri, em
, ocasião em que as partes
10/04/2024
foram imediatamente intimadas (e-STJ fl. 20). Ademais, não consta qualquer registro de óbice
ou pedido de consignação em ata quanto à necessidade de intimação pessoal da Defensoria.
Além disso, embora a impetrante sustente que o prazo recursal deve ser contado a partir da
intimação pessoal com a carga dos autos, em
— e não da data da prolação da
23/04/2024
sentença —, sob o argumento de que lhe assiste à prerrogativa prevista no art. 128, inciso I, da
LC n.o 80/94, cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência desse Tribunal da Cidadania, a
leitura e publicação da sentença, ao final da sessão de julgamento, constituem intimação pessoal
das partes, ensejando o início do prazo recursal, nos termos do art. 798, §5o, alínea “b”, do
Código de Processo Penal. Nesse contexto, a contagem do prazo recursal iniciou-se em
, findando-se em
, observada a prerrogativa do prazo em dobro conferido
11/04/2024
20/04/2024
à Defensoria Pública. Logo, nota-se que havia tempo hábil para a interposição do recurso no
prazo legal, não se mostrando razoável sua apresentação apenas em
, evidenciando
25/04/2024
sua manifesta intempestividade"
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA
CORPUS.
CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
AGRAVO Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento,
ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se
inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à
Defensoria Pública” (AgRg no HC n. 763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.). 2. Agravo
25/9/2023
27/9/2023
Documento eletrônico VDA48205231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: cad9741c-4947-4ee8-96ab-433338d8da5d

regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 960.623/CE, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)”
5/3/2025

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO
PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO
MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento
de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do
processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4o, do Código de
Processo Penal, bem como o artigo 5o, § 5o, da Lei n.o 1.060/1950. 2. Esta Corte
possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5o, “b” do CPP, nos processos
de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de
julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade
em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos
autos à Defensoria Pública. Precedentes. 3. A intimação do defensor, acerca da
sentença condenatória, ocorreu no dia
, durante a sessão do Tribunal do
11/1/2022
Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em
e
12/1/2022
término em
, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em
21/1/2022
, fora do prazo legal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
27/1/2022
763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)”.
25/9/2023
27/9/2023

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:21
Código de Controle do Documento: cad9741c-4947-4ee8-96ab-433338d8da5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 987.672 / ES
Número Registro: 2025/0081379-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00097213720218080035 97213720218080035
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MARCIO VALDEVINO DE JESUS (PRESO)
PACIENTE
: RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA (PRESO)
PACIENTE
: ADRIANO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO VALDEVINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE : RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE : ADRIANO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA49501120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: 3856cf71-166c-46a2-b037-c5fd9f45c264

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: 3856cf71-166c-46a2-b037-c5fd9f45c264